Tribunal: TJMT
Processo: 1016245-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016245-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), RAFAEL PEDRO GARBIN - CPF: 054.619.461-35 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA UBIRATÃ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação aos cálculos apresentados na fase de liquidação de sentença, homologando-os.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a homologação dos cálculos periciais foi adequada, diante da alegada ausência de fundamentação técnica suficiente no laudo; e (
ii
) se há elementos para desconsiderar as conclusões periciais com base em impugnação genérica.

III. Razões de decidir

3. A impugnação apresentada pelo agravante é genérica e desprovida de elementos técnicos capazes de desconstituir as conclusões do laudo pericial.

4. O laudo pericial foi elaborado de acordo com os critérios legais e técnicos aplicáveis, sem indícios de erro ou omissão.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que impugnações genéricas e desprovidas de fundamentação técnica não são aptas a invalidar a homologação de cálculos periciais.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
não provido.

Tese de julgamento
:
“
A homologação de cálculos periciais não pode ser
afastada com base em impugnações genéricas e desprovidas de fu
ndamentação técnica suficiente
.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPC
, art
.
473
.

Jurisprudência relevante citada:

TJPR, 17.427.682-PR, Rel. Des. Luiz Lopes, 10a Câmara Cível, j. 23.11.2017
;
TJDF, 0733814-87.2023.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 28.11.2023
;
TJMT, 1010870-07.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13.09.2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
uida-se de
recurso de agravo de i
nstrumento
interposto por
RAFAEL PEDRO GARBIN
contra
a
decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã (MT)
,
nos autos do
cumprimento de sentença no
0000982-50.2013.8.11.0107
,
promovido
pelo MINISTÉRIO P
ÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Na referida decisão, o magistrado
rejeit
ou a impugnação apresentada pelo
agravante
e
,
consequentemente
, homologou os cálculos
apresentados na
fase de liquidação de sentença.

O agravante sustenta
, em síntese, que o laudo pericial apresenta ausência de embasamento técnico suficiente e, portanto, não deveria ser utilizado como base para a liquidação da sentença. Defende que o cálculo deve ser reformulado de forma a refletir corretamente os valores em questão, considerando os danos ambientais apurados.

Com base n
esses fundamentos
, requer a
concessão de
efeito suspensivo, de modo que a decisão agravada seja suspensa até o julgamento de mérito do presente recurso, obstando a prolação de
“decisões de bloqueio de bens”
. No mérito, requer
a reforma da decisão recorrida para que seja
acolh
ida
a impugnação

apresentada na origem, com o reconhecimento da
“nulidade do laudo técnico apresentado pela perita nomeada”
, sem prejuízo do
“refazimento do ato com o atendimento aos critério
s
legais”
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
223708696
).

O
agravado
apresentou
manifestação
no Id. 226075152, pugnando pelo não provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça não apresentou manifestação dentro do prazo legal, mantendo-se inerte, conforme registrado no Id.
232984721
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL PEDRO GARBIN
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã (MT), nos autos do cumprimento de sentença no 0000982-50.2013.8.11.0107, promovido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Na decisão
recorrida
, o Magistrado rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e, consequentemente, homologou os cálculos apresentados na fase de liquidação de sentença.

Inicialmente, ressalta-se que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tais como tempestividade, regularidade formal,
preparo,
cabimento, legitimidade, interesse
recursal e ausência de impedimentos para recorrer.

O cerne da controvérsia recursal
consiste em saber se: (i) a homologação dos cálculos periciais foi adequada, diante da alegada ausência de fundamentação técnica suficiente no laudo; e (
ii
) se há elementos para desconsiderar as conclusões periciais com base em impugnação genérica.

Pois bem.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença –
Processo no
0000982-50.2013.8.11.0107
– promovido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de RAFAEL PEDRO GARBIN
, agravado e agravante, respectivamente
.

O presente recurso almeja a reforma da decisão que, ao tempo em que rejeitou a impugnação ao laudo apresentado por perito judicial com a indicação do valor para a recomposição dos danos ao meio ambiente, promoveu a homologação dos seus cálculos.

Disciplina o art. 473, do Código de Processo Civil:

“
Art. 473.
O laudo pericial deverá conter:

I -
a
exposição do objeto da perícia;

II -
a
análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV -
resposta
conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

§ 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.

§ 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.

§ 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.
”

Consoante anotado na decisão impugnada
, verifica-se
do laudo pericial a especificação do método técnico-científico adotado para sua confecção –
“
Método de Custo de Reposição (MCR)”
–, bem assim que a conclusão alcançada pela perita está amparada na realidade fática apresentada nos autos de origem, considerando, inclusive, o local em que a recomposição/recuperação dos danos ambientais deve ocorrer –
Município de Nova Ubiratã (MT)
.

Logo, a
decisão que indeferiu a impugnação está devidamente fundamentada, apoiando-se na conclusão do perito judicial, que baseou seu cálculo nos critérios legalmente estabelecidos para a apuração dos danos ambientais,
em cumprimento ao
entendimento jurisprudencial consolidado sobre a reparação de danos ambientais.

O laudo pericial foi elaborado por profissional técnico, nomeado pelo juízo, e observou os parâmetros legais e científicos aplicáveis, não havendo indícios de erro material ou omissão que justifiquem a sua desconsideração.

Ademais, o agravante não trouxe elementos contundentes que pudessem desconstituir as conclusões periciais, limitando-se a alegações genéricas de
ausência de embasamento técnico, o que demonstra apenas seu inconformismo a respeito da sua conclusão.

Nesse sentido, a
jurisprudência
pátria
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA - INDENIZAÇÃO PAGA NA SEARA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM O PERCENTUAL DE INCAPACIDADE APURADO -
PERÍCIA JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

As impugnações lançadas pelo recorrente são absolutamente genéricas, desprovidas de qualquer elemento probatório ou
científico
, hábil a infirmar a higidez do laudo pericial produzido, e demonstram, apenas, seu inconformismo com o resultado da demanda, que lhe foi desfavorável.

Tendo a indenização sido calculada de acordo com o percentual de invalidez apurado nos autos, deve ser mantida a sentença que reconheceu inexistir saldo a complementar.
(TJPR
,
17
.
427
.
682
-
PR, Rel
.
Des
.
Luiz Lopes,
10a Câmara Cível,
j. 23.11.2017
).
[
g.n
.]

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REDISCUSSÃO. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS
.
LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DESCABIMENTO.

1. Não é possível rediscutir matérias que não foram impugnadas em momento oportuno durante a Liquidação de Sentença.

2.
Apesar
da parte agravante defender
que o laudo homologado não
obedeceu os
ditames da decisão preclusa, não apresenta de forma objetiva de que maneira o cálculo está incorreto. À míngua de outros elementos probatórios, não se mostra plausível a impugnação genérica do laudo pericial.

3.
Recurso conhecido e não provido.
”

(TJDF
,
0733814-87.2023.8.07.0000
, Rel. Des. Eustáquio d
e Castro
,
8a Turma Cível, j. 28.11.
2023)
.
[
g.n
.]

Igualmente, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a oposição genérica e
desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do perito, órgão auxiliar do juiz, com encargo de assisti-lo na prova do fato carente de conhecimento técnico ou científico.
”

(TJMT
,
1010870
-
07
.
2023
.
8
.
11
.0000,
Rela
. Desa. Antô
nia Siqueira Goncalves
,

Terceira Câmara de Direito Privado,

j. 13.09.
2023
)
.
[
g.n
.
]

Nesses termos, impõe-se
a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo, inalterada, a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
nos autos
do cumprimento de sentença no 0000982-50.2013.8.11.0107
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024